Tribunal: TJDFT
Processo: 0702140-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSIGNAÇÃO DE VEÍCULO. CONTRATO ESTIMATÓRIO. NULIDADE CONTRATUAL. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

1. Se o veículo foi deixado em loja para ser vendido em consignação, havendo com ela firmado negócio jurídico, o consignante não pode, diante da concretização da alienação a terceiro, que adquiriu de boa-fé o veículo, pleitear restituição do status quo ante em razão de inadimplemento somente da loja consignatária.

2. O inadimplemento de obrigação contratual, em regra, não é suficiente para caracterizar o dano moral, tendo em vista que é caso de dissabor/aborrecimento inerente a este tipo de situação.

3. Apelações conhecidas e não providas.